Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-91.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001821-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELEDO RAINOLDO KLAGENBERG - CPF: 175.687.140-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ARGUMENTOS PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA COMPLEXIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As
controvérsias

relativas

à
s
irregularidades

processuais

devem
ser
discutidas

como

preliminares
e,
apenas

estando o processo regular, deve ser analisado o direito material, como

mérito
da
demanda
.
Quando a
alegação

preliminar

não

impugna
o
instrumento
processual, mas o
efetivo

direito

postulado
,
deve ser examinad a no mérito e não

em

sede
de
preliminar
.

2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

3.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
).

4.
O
tratamento
de
saúde

deve

observância

ao

Princípio
da
Universalidade
da
Cobertura
e do
Atendimento
,
incluindo
o
fornecimento
de Energia
Elétrica
para o
bom

funcionamento
,
exclusivamente
, dos
equipamentos

utilizados
no
domicílio
.

5
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
Inexistindo

evidências
do
grau
de
complexidade
do
procedimento

requerido
,
não

há

como realizar
o redirecionamento d o cumprimento da obrigação de fazer

a
um
ente

público

específico
.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10%sobre o valor dacausa, pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001821-91.2023.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:
SELEDO RAINOLDO KLAGENBERG e ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SELEDO RAINOLDO KLAGENBERG

ajuizou

reclamação

em
face
ENERGISA MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
.
Sustentou
que a
parte

reclamada

deve

arcar
com as
despesas

relacionadas
à
energia

elétrica
dos
aparelhos
do Home
Care
.

Sentença

proferida
no ID 174559246
/PJe
2
.
Rejeitou
a
preliminar
de
ilegitimidade

em

razão
da
responsabilidade

solidária
dos
entes

públicos
.
Concluiu
que
tratamento
de
saúde

compreende
o
fornecimento
de
energia

elétrica
e

julgou

procedente
o
pleito

inicial
,
condenando
o Estado e o
Município

ao

custeio
da
energia

elétrica
e à
Energi
s
a
a
obrigação
de
não

efetuar

a

interrupção
no
fornecimento
do
serviço
.

A
parte

reclamada
MUNICÍPIO DE SINOP
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174559248
/PJe
2
.
Suscitou
a
sua

ilegitimidade
com o
argumento
de que
obrigação de fazer é complexa e deve ser direcionada

ao
Estado de Mato Grosso.
Argumentou
que a
concessão
do
benefício
TSEE (Tarifa Social de Energia
Elétrica
)
depende
de
prévia

inscrição
no
Cadastro

Único
para
Programas

Sociais
do Governo Federal e que
não

há

prova
de que
o

benefício

foi

negado
.
Exarou

ainda
que
a

intervenção
do Poder
Judiciário
com a
concessão
do
referido

benefício

compromete
a
reserva
do
possível
.
Exarou

ainda
que a
responsabilidade
da
obrigação
de
fazer

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso,
diante
da
complexidade
do
tratamento

necessário
. Ao final,
requereu
que a
condenação

seja

direcionada

exclusivamente

ao
Estado de Mato Grosso.

A
parte

reclamada
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou

contrarrazões
no ID 174558201
/PJe
2
.

Sustentou
a
manutenção
da
sentença

diante
da
responsabilidade

solidária
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Argumentos

preliminares
que se
confundem
com o
mérito
.

Dentre
as
classificações

doutrinárias
, as
controvérsias
de
uma

demanda
judicial
podem

ter

natureza
processual
ou
material. A
controvérsia
processual se
refere

à

integridade
do
instrumento
processual e a
controvérsia
material se
refere

ao

direito

efetivamente

postulado
pela
parte

reclamante
.

As
controvérsias

relativas

à
s
irregularidades

processuais

devem
ser
discutidas

em

primeiro

momento
,
como

preliminares
,
e,
apenas

estando o processo regular, deve ser analisado o direito material, como

mérito
da
demanda
.

Nesse
sentido
:

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. - A
preliminar

levantada
pela
apelante
se
confunde
com o
mérito
da
ação
, e com
ele

deve
ser
apreciado
,
uma

vez
que se
discute
o
direito
de
cobrança
dos cheques
não

quitados
e,
consequentemente
, a
relação

jurídica

existente
entre as partes. (...)
NILSON, FALTOU IDENTIFICAR O JULGADO

Nes
s
e
contexto
,
a

alegação

preliminar
da
parte

reclamada
,

quanto

à

ilegitimidade

passiva
do
Município
de Sinop,
na

verdade
,
não

impugna
o
instrumento
processual, mas o
efetivo

direito

postulado
pela
parte

reclamante
, logo,
deve
ser
examinado
no
mérito
e
não

em

sede
de
preliminar
.

Preliminar rejeitada.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196
,

da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (
art
.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
,
Min. Celso de Mello
)

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

seu

domicílio

em

razão
da
instalação
de Home
Care
.

O
tratamento
de
saúde
,
assegurado

ao

cidadão
,
deve

observância

ao

Princípio
da
Universalidade
da
Cobertura
e do
Atendimento
,
incluindo

logicamente
o
fornecimento
de Energia
Elétrica
para o
bom

funcionamento
,
exclusivamente
, dos
equipamentos

utilizados
no
domicílio
.

Nesse
sentido
:

(...)2. A
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
nos

termos
do
artigo
196 da
Constituição
Federal, que
deve

garantir

aos

cidadãos
o
fornecimento
de
todos

os

meios

indispensáveis
para
sua

manutenção
e
restabelecimento
.3. Demonstrado que a
Autora

depende
de
atendimento

domiciliar

em Home Care no processo de manutenção da vida
e da
sua

saúde
,
bem

como
que
a

energia

elétrica
é
indispensável

ao

funcionamento
dos
equipamentos

necessários

ao

aludido

atendimento
,
somado

ao

fato
de que a
recorrente

não

tem

condições
de
pagar
a
fatura
com o
consumo

adicional

correspondente
,
cabe

exclusivamente

ao
Estado de Mato Grosso
arcar
com
esse

ônus
.4. Por outro
lado
,
deve

a

obrigação

limitar
-se,
exclusivamente
, à
energia

consumida

pelo

sistema
de Home
Care
,
sendo

necessária

a

instalação
de
uma
nova
unidade

consumidora

na

residência
da
autora
,
visando
a
medição

exclusiva
do
consumo
dos
equipamentos
e
demais

aparelhos

vinculados

ao

sistema
de Home
Care
.(...) (TJ-MT 10087196720208110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 15/02/2022, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 26/02/2022)

Assim
sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária
da
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenaç
ões

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público
competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nes
s
e
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95)
.

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionad
a
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do Departamento de
Atenção

Básica
(DAB) (http://dtr2004.saude.gov.br/
susdeaz
/).

No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamada

não

apresentou

evidências
de que
o

fornecimento
de
energia

elétrica
para
equipamentos
de Home
Care
é
considerado
de
média

ou alta
complexidade
,
não

há

como

redirecionar

o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

a
um
ente

público

específico
.

Confira-se as recentes decisões da Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Assim, se a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do autor e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

4. Não pode o poder público se esquivar de suas atribuições essenciais e vitais instituídas pela Constituição da
Republica
, por meio da simples suscitação do princípio da reserva do possível e indisponibilidade financeira ou orçamentária, eis que a saúde e a vida das pessoas constituem um conjunto de valor supremo a ser tutelado no ordenamento jurídico pátrio.

5. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

(N.U 1017441-17.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

(N.U 1017843-98.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023,
publicado
no DJE 17/02/2023)

Todavia
,
isso

não
impede, se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação
com
os

demais

entes

federados
,
diante
da
responsabilidade

solidária
,
bem

como
o
redirecionamento
da
obrigação

em

caso
de
não

cumprimento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
apenas

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023